Tribunal: TJSP
Processo: 1002748-03.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago ao seu segurado em decorrência de avaria em equipamento eletrônico (elevador) causada por variação da rede elétrica – ação procedente com apelo da requerida – inconformismo justificado tendo em vista que a autora não comprovou o nexo causal entre o prejuízo do segurado e o serviço de distribuição de energia da requerida -

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago ao seu segurado em decorrência de avaria em equipamento eletrônico (elevador) causada por variação da rede elétrica – ação procedente com apelo da requerida – inconformismo justificado tendo em vista que a autora não comprovou o nexo causal entre o prejuízo do segurado e o serviço de distribuição de energia da requerida - demanda improcedente - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002748-03.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002748-03.2020.8.26.0223 -Voto no
2
VOTO No: 37.563
APEL.No: 1002748-03.2020.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APTE . : ELEKTRO REDES S/A
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
*AÇÃO REGRESSIVA
pretensão da autora ao
ressarcimento do valor pago ao seu segurado em
decorrência de avaria em equipamento eletrônico (elevador)
causada por variação da rede elétrica ação procedente com
apelo da requerida inconformismo justificado tendo em
vista que a autora não comprovou o nexo causal entre o
prejuízo do segurado e o serviço de distribuição de energia
da requerida - demanda improcedente - recurso provido.*
1. Cuida-se de ação regressiva, ajuizada
por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de
ELEKTRO
REDES
S/A,
objetivando o ressarcimento da
indenização paga pela autora ao segurado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO PORTAL, no valor de R$1.850,00, em decorrência
de avarias em equipamento eletrônico (elevador) causadas
por
“distúrbio/sobrecarga
de
energia
elétrica
provenientes da rede de distribuição administrada pela
ré” (fls. 2).
2. A sentença de fls. 314/317 julgou
procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento
do valor indicado na inicial, com correção monetária
desde o ressarcimento ao segurado e juros moratórios a
partir da citação. Por fim, imputou à requerida o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% da condenação.
3. Apelou a requerida (fls. 321/335),
alegando que não há nexo causal entre a prestação dos
seus serviços e os danos sofridos pelo segurado da
autora, de modo que o fato da autora ter ressarcido o
dano por si só não lhe garante direito de regresso,
mormente porque se assim fosse ela teria um negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002748-03.2020.8.26.0223 -Voto no
3
isento de qualquer risco. Alegou que a autora não
procedeu
conforme
previsto
na
Resolução
Normativa
414/2010 da ANEEL, que determina a solicitação de
ressarcimento por parte daquele que sofreu prejuízo em
decorrência da variação da rede elétrica a fim de que a
concessionária possa apurar os fatos logo após o ocorrido
com direito à vistoria dos equipamentos. Por fim, aduziu
que em consulta ao seu sistema interno constatou que não
houve registro de qualquer problema na região do segurado
da autora na data do sinistro e que o laudo técnico
trazido com a inicial é inidôneo eis que “nada mais é que
uma ordem de serviço com finalidade de realização de um
serviço numa loja de assistência técnica” (fls. 329).
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 340/357). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso comporta provimento. Conforme
consignado na sentença combatida (fls. 315):
“Trata-se,
destarte,
de
sub-rogação
legal, em que se dá a substituição, ipso
iure, de um credor por outro, permanecendo os
direitos do credor originário em favor do
novo credor.
In casu, embora a demandada alegue a
ausência
de
nexo
causal,
restou
suficientemente demonstrado pela autora, por
meio dos laudos juntados, que os danos no
televisor da residência da segurada foram
causados por 'subtensão ou sobtensão da rede
elétrica'.
Ademais,
não
merece
prosperar
a
alegação de que os mencionados laudos, por
terem sido produzidos unilateralmente, não
têm poder probatório, uma vez que sequer
impugnados especificamente na contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002748-03.2020.8.26.0223 -Voto no
4
(...)
É de se ressaltar ainda que o laudo de
fls.
36/38,
não
foi
confeccionado
pela
demandada e sim pela empresa diversa, que
ratificou a versão exposta no laudo de
sinistro simplificado.
Cabia à ré, portanto, impugnar os
referidos documentos com a apresentação de
outros
pareceres
técnicos,
sendo
completamente inócua, dada a questão técnica
controvertida, a pretensão de se produzir
apenas prova oral.
Deve
a
demandada,
assim,
ser
responsabilizada.”
6. Contudo, sem razão, não só porque a
ação não versa sobre danos em “televisor na residência de
segurada”, mas em elevador, e porque o laudo a que se
refere o juízo a quo (fls. 36/38) na verdade não passa de
um orçamento para realização do conserto do equipamento
danificado, mas principalmente porque a autora não
conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito
consoante o art. 373, I, do CPC/15.
7. Embora a responsabilidade da requerida,
na qualidade de pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviços públicos, seja objetiva consoante
o art. 37, §6o, da CF/88, referida circunstância não
isenta a autora da comprovação do nexo causalidade entre
o dano sofrido por seu segurado e o serviço prestado pela
requerida, o que não se verifica no caso dos autos.
8. Conforme defendido pela requerida, não
há nada que indique falha na prestação do seu serviço. A
autora, sub-rogando-se nos direitos do segurado, pretende
o recebimento de indenização paga a ele em virtude de
danos em equipamentos eletrônicos. Todavia, a inicial é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002748-03.2020.8.26.0223 -Voto no
5
extremamente genérica, sem maiores detalhes de como
ocorreram os fatos, limitando-se a embasar a pretensão na
sub-rogação,
relação
de
consumo
e
responsabilidade
objetiva da requerida, o que não é suficiente para a
procedência da ação.
9. No mais, o parecer técnico trazido com
a inicial não é suficiente para corroborar a tese da
autora porque, além de unilateral, é inconclusivo já que
se limita a consignar que “quando o técnico chegou à casa
de máquinas constatou que o motor de tração estava em
curto proveniente de descarga elétrica produzida por um
raio” (fls. 35), anotando-se ainda que não há qualquer
esclarecimento acerca do tipo de análise realizada ou
explicação dos motivos que levaram à conclusão, o que
seria de rigor já que, segundo a inicial, o sinistro
ocorreu em 19/11/17 (fls. 3) e o laudo foi feito apenas
no dia 23/11.
10. Acresce que o referido laudo não traz
a qualificação daquele que o confeccionou, nem qualquer
informação acerca de sua capacitação técnica, o que
infirma suas conclusões.
11. Diante desse quadro, fica reformada a
sentença para julgar improcedente a ação e condenar a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários
do
patrono
da
requerida
arbitrados
em
R$1.000,00 consoante o art. 85, §8o, do CPC/15.
12.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002748-03.2020.8.26.0223 -Voto no
6
eb:js